Tribunal: TJMT
Processo: 1006092-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006092-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO PALISSARI - CPF: 453.747.828-43 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE NOGUEIRA SIMONATO - CPF: 369.271.448-38 (ADVOGADO), GUSTAVO MATTA DE CAMPOS - CPF: 512.018.028-06 (ADVOGADO), VANDERLEI CAVALCANTE - CPF: 366.138.941-68 (AGRAVADO), EDER ANDREGHETTO - CPF: 818.244.161-72 (ADVOGADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – REQUERIMENTO DE PENHORA SOBRE CREDITOS PRESENTES E FUTURO, BEM COMO DE IMOVEIS DO DEVEDOR – LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO MAGISTRADO SINGULAR. – POSSIVEL EXCESSO DE PENHORA – MOMENTO INADEQUADO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 874 do CPC, o momento adequado para arguir excesso de penhora é após a avaliação dos bens, ocasião em que o juízo terá parâmetros suficientes para analisar suposto excesso e, havendo, liberá os de menor liquidez em atenção aos interesses do exequente e ao princípio da menor onerosidade do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADM DO BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Execução para Entrega de Coisa Incerta”
(Proc. no 1010829-51.2022.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra VANDERLEI CAVALCANTE, deferiu em parte o pedido formulado pela exequente/agravante para autorizar
“a penhora de soja no pé pertencente ao executado em montante suficiente para a satisfação da dívida (id. 137232447), observado o valor da cotação no dia em que efetivada a penhora”
, contudo,
“a fim de evitar possível excesso de penhora”
, rejeitou o pedido de penhora de
“créditos presentes e futuros em nome do executado, bem como o (...) de imóveis do devedor”
(cf. Id. no 139151575 e 141502153 dos autos de origem).

A agravante impugna a premissa decisória adotada pelo MM. Juiz para o indeferimento dos demais pedidos de penhora, argumentando que não se trata de fundamento jurídico idôneo a motivar a decisão, pois não se pode falar em excesso de execução ou penhora neste momento,
“isso porque, conforme é amplamente adotado pela Jurisprudência e pelo Ordenamento Jurídico, somente após a avaliação dos bens é que poderá alegar eventual excesso de execução”
, e, além disso, acrescenta que
“tomou conhecimento recentemente de que o agravado já procedeu com a colheita de toda a sua produção, mostrando-se ineficaz a expedição de mandado de penhora de eventual produto em nome deste”
, por essas razões, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de penhora de
“créditos/recebíveis em nome do agravado junto às tradings, bem como a penhora de imóveis”
, e, desde já, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 205806198).

A decisão vinculada ao Id. no 206594240 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o executado/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 210030682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

O objeto do presente recurso reside na análise da decisão que indeferiu o pedido de realização de penhora de créditos presentes e futuros em nome do executado, bem como o pedido de penhora de imóveis do devedor.

A decisão agravada julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, DEFIRO EM PARTE o pedido veiculado no petitório de id. 137230186 e determino a penhora de soja no pé pertencente ao executado em montante suficiente para satisfação da dívida (id. 137232447), observado o valor da cotação no dia em que efetivada a penhora.

(...)

A fim de evitar possível excesso de penhora, INDEFIRO os pedidos de penhora de créditos presentes e futuros em nome do executado, bem como o pedido de penhora de imóveis do devedor, uma vez que autorizada a penhora de soja no pé em quantidade suficiente ao adimplemento da dívida”

Verifica-se que o fundamento da decisão agravada foi evitar o excesso de penhora, e, a meu sentir a decisão não deve ser mantida.

Isso é assim porque, a penhora nada mais é que o procedimento de individualização dos bens que efetivamente estarão sujeitos à futura execução, sendo que o Executado permanece como proprietário dos bens, somente lhe sendo vedada a disposição do patrimônio penhorado.

A depender do valor dos bens penhorados, é possível que haja eventual excesso na constrição do patrimônio do Executado, o chamado excesso de penhora, que não se confunde com o excesso de execução, que é o pedido de quantia superior à prevista no título.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS (ART. 874, I, CPC) - EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente é possível apurar se, de fato, houve excesso de penhora e se há necessidade de redução dos bens penhorados quando se constatar que o valor do bem penhorado é consideravelmente superior ao do crédito exequendo, o que somente pode ser apurado após a avaliação do bem constrito”.
(TJMT - RAI

no 1007738-73.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.06.22) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
EXCESSO DE PENHORA. MOMENTO. AVALIAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
O acórdão vergastado concluiu que o excesso de penhora haveria de ser examinado após avaliação dos bens e atualização do débito executado.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado para entender que já houve avaliação dos bens exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.3.
A ocorrência de excesso de penhora deve ser apontada após a avaliação do bem. Precedentes.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.901.783/SP, 3a Turma. Rel. Ministro Moura Ribeiro, J. 19.11.21.) (
grifei
e
negritei
).

O contexto jurisprudencial revela que, de fato, como bem argumentado pela empresa/agravante, que o momento adequado para arguir o excesso de penhora é depois da avaliação dos bens, ocasião em que o juízo singular analisará se eles são suficientes para a satisfação do crédito exequendo e, em sendo apurado excesso, liberará aqueles de menor liquidez, em atenção aos interesses do exequente e à menor onerosidade do devedor.

Ante o exposto, dou
provimento
ao recurso, para reformando a decisão agravada, determinar a penhora dos bens arrolados pelo exequente/agravante no Id. no 139940580 – dos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024